Tribunal: TJDFT
Processo: 0721462-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0721462-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FERNANDO DA ROCHA PIMENTEL AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLOS FERNANDO DA ROCHA PIMENTEL, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência, formulada para que a parte agravada efetue a correção de sua prova discursiva e que seja permitida sua participação nas etapas seguintes do certame. A tutela de urgência foi indeferida, da seguinte forma: (...) Para concessão da tutela de urgência antecipada faz-se necessário preencher os pressupostos do artigo 300 do CPC, a saber: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não há probabilidade do direito. Em que pese as irresignações da parte autora, não é possível reconhecer a probabilidade do direito em descompasso com o disposto no Edital. Com efeito, as insurgências da parte autora com relação ao disposto no Edital deveriam ter sido objeto de impugnação específica logo após sua publicação. No caso dos autos, percebe-se que o cargo almejado pelo autor (Tutor de Biodiversidade – Mestrado – 20 horas) possuía apenas uma vaga no Edital, conforme ID 157870328, pág. 10. O Edital também deixou claro a cláusula de barreira, especificando que só serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados e classificados em até três vezes o número de vagas, como se observa do seguinte trecho (ID 157870328, pág. 17): 15.4 Com base na lista organizada na forma do subitem 11.3 deste edital, serão avaliadas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva e classificados até 3 (três) vezes o número total de vagas (vagas + cadastro de reserva), observados os empates na última posição Dessa forma, como só tinha uma vaga para o cargo almejado, apenas os três melhores classificados terão a prova discursiva corrigida, não havendo qualquer ilegalidade por parte dos requeridos a ser analisada em cognição sumária no presente momento processual. Nesse sentido, a existência de arbitrariedade ou quebra da isonomia não podem ser analisadas em sede de tutela provisória, sendo necessária a dilação probatória do feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Tutela Provisória. (...) No presente agravo de instrumento, o recorrente afirma que participou do concurso público para o cargo de Tutor em Biodiversidade (código 410). Noticiou que ao ser divulgado o resultado final do concurso público, a banca examinadora, apesar do certame ter disponibilizado vagas em diversas áreas, relacionou todos os candidatos em lista única, como se estivessem de forma equivalente e simultânea, fato que não atende à isonomia e proporcionalidade. Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, seja determinada a correção de sua prova discursiva e por sua manutenção nas demais fases do concurso. É o breve relato. Decido. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista o deferimento do benefício nos autos de origem (ID no 47350581). A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, pretende o agravante sua manutenção em concurso público onde houve sua eliminação em razão de não ter se classificado para a fase seguinte do certame no número de vagas previsto no edital. Pelo princípio da separação dos poderes, cabe ao Judiciário o controle dos atos administrativos tão somente sob o prisma da legalidade. No caso de concursos públicos, a natureza do parecer emitido pelos profissionais que avaliam o candidato é de ato administrativo, gozando, portanto, de presunção de veracidade e legitimidade. No presente caso não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. Pretende o agravante a correção de sua prova discursiva e sua manutenção no certame, posto ter sido aprovado na prova objetiva. No entanto, apesar de sua aprovação na prova objetiva, prevê o edital a quantidade de candidatos de cada área que terão a prova discursiva corrigida. Verifico que o agravante não se classificou dentre o número de vagas previsto para correção da prova discursiva e não há elementos que indiquem que a apresentação de lista unificada de candidatos aprovados para vários na primeira fase cargos lhe imprimiu prejuízo. A verificação da alegada desorganização da banca examinadora hábil a prejudicar o caráter isonômico do concurso não foi suficientemente comprovada nesse momento processual, sobremaneira em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos, havendo necessidade de maior dilação probatória. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora